Tribunal: STF
Processo: RE 1274561
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. IPTU. ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. IPTU. SEDE. IMUNIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
    1. A associação profissional não é imune ao IPTU relativo ao imóvel em que está sediada (CF 150 VI c).
    2. Negou-se provimento ao apelo” (fl. 295, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.
    Argumenta que “é entidade sindical latu sensu, tendo sido originalmente fundada em 23/06/1961 com esta finalidade, conforme reconhecido pelo acórdão recorrido. Assim, a requerida, desde sempre, é imune do pagamento de imposto, inclusive IPTU” (fl. 33, vol. 2).
    Ressalta que, “em meio a processo de licitação do imóvel, sempre com a recorrente exercendo a posse sobre ele, a Terracap se precipitou, pagou imposto que não era e nunca foi devido e agora pretende se ver ressarcida quanto a valor que jamais deveria ser pago” (fl. 34, vol. 2)
    Assinala que “o acórdão recorrido e o estatuto da recorrente são claros ao afirmar que ela é a associação profissional de membros do MPDFT, ou seja, enquadra-se perfeitamente como entidade sindical, que não se confunde com sindicato” (fl. 36, vol. 2).
    Pede o “provimento ao recurso extraordinário, com o escopo de reformar o acórdão recorrido, reconhecer a violação ao dispositivo do CTN e, ao final, julgar improcedente a ação de cobrança, ante a imunidade tributária” (fl. 37, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. No acórdão recorrido o desembargador relator, de forma correta, afastou a extensão à recorrente da prerrogativa concedida às entidades sindicais na al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República , por ser “a ré uma associação profissional (dos membros do MPDFT)”, portanto não “contemplada com a imunidade tributária em questão” (fl. 301, vol. 1).
    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “Sendo a ré uma associação profissional (dos membros do MPDFT), não está contemplada com a imunidade tributária em questão. Além disso, o próprio documento juntado pela SEFAZ/DF informa que a ré é apenas isenta do pagamento de IPTU, isso a partir do ano de 2002 (conforme Atos Declaratórios 485/2002, 279/2003, 479/2004 - fl. 213). 
    A ré, por sua vez, para tentar comprovar sua imunidade, junta aos autos os DARs do IPTU de 2008 e 2016 (fls. 105 e 187), que, todavia, não se prestam para esse fim, pois é incontroverso que nesse período ela era realmente isenta do pagamento do tributo. 
    Por fim, nem a escritura pública de fls. 64/67, nem Declaração de Quitação de fl. 69, permitem concluir que a ré não deva ressarcir o IPTU de 1998 pago pela autora, pois os mencionados documentos se referem apenas ao preço do imóvel, não contemplando os impostos. 
    Assim, se os DARs de fls. 11/13 e a planilha da SEFAZ/DF (fl. 215) comprovam que a Terracap pagou o IPTU de 1998 relativo ao imóvel ocupado pela ré desde 1993, deve ser ressarcida desse valor” (fl. 301, vol. 1). 
    O exame da pretensão recursal exigiria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. IPTU. VINCULAÇÃO ÀS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO BENEFICIÁRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 828.030-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE ASSISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279. O reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal exige a comprovação de que a Entidade efetivamente presta serviços de caráter assistencial. Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 807.831-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015). 
“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade. Preenchimento dos requisitos necessários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.131.615-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora